Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701782-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Duplicidade - Recurso Prejudicado Chamo o feito à ordem. Em consulta ao sistema processual, verifica-se a existência de Recurso Idêntico distribuído sob o no. 0701781-39.2025.8.07.9000, tendo as mesmas partes e mesma pretensão recursal. O recurso de no. 0701781-39.2025.8.07.9000 foi distribuído primeiro e em face do Princípio da Unicidade Recursal, deve ser conhecido. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, por ter sido interposto em duplicidade, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 15, inciso V da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013, autorizo a devolução das custas judiciais indevidamente recolhidas aos IDs 72621153 e 72621155. O agravante deverá preencher o formulário de devolução, consoante informações contidas no sítio eletrônico deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/determinacao-judicial-ou-administrativa). Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator